Tribunal: TJMT
Processo: 0019090-59.2010.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019090-59.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), IVANY MACAUBAS DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 206.946.441-53 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL –
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, §2o DO CPC – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). (destaquei) V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVANY MACAUBAS M. DE OLIVEIRA GOMES
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Juiz Jones Gattass Dias
, nos autos da Execução Fiscal no 19090-59.2010.811.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que diante do pagamento do débito julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade do beneficiário da justiça gratuita arcar com as custas processuais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que diante do pagamento do débito julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os demais requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
16/12/2010
a presente execução fiscal em desfavor da parte Apelada
IVANY MACAUBAS M. DE OLIVEIRA GOMES
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referentes aos
períodos de 2007 a 2009
, cujo os valores alcançavam R$ 3.667,69 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

No caso, após devida instrução processual, a parte exequente peticionou nos autos informando a quitação dos débitos pela parte executada, pugnando, assim, pela extinção do feito. Ato contínuo, em 18/10/2017, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinto o feito, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do pagamento do débito, conforme noticiado na petição retro, com fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada apenas ao pagamento das custas, tendo em vista que os honorários advocatícios foram pagos administrativamente, segundo atesta documento de fl. 108.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, a parte apelante aduz que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, se encontra isenta em arcar com as custas processuais.

Como é cediço, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por si só, não afasta a obrigatoriedade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 05 anos, conforme se denota do artigo 98 §§ 2o e 3o, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei)

No mesmo sentido, a Lei no 1.060/50 estabelece em seu artigo 12 que “
a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

IV
.
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte,
"a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). (destaquei) V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, § 2o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
As partes beneficiárias da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva. Inteligência do artigo 12 da lei 1.060/50 e artigo 98, § 2o do CPC/15.
(N.U 0000426-73.2007.8.11.0102, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCORRÊNCIA – MÉRITO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC No 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/06 E DECRETO ESTADUAL No 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC No 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
O beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, enquanto perdurar a situação de carência, o pagamento ficará suspenso por até 5 (cinco) anos.
(N.U 0003173-60.2013.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017) (destaquei)

Partindo dessas premissas, observa-se que o juízo
a quo
pode condenar a parte executada, beneficiária da justiça gratuita, em custas processuais conforme disposição do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e §2o do artigo 98 do CPC, contudo deve se atentar a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação da parte executada em custas processuais, no entanto, determinando que estas fiquem suspensas nos moldes do artigo 12 da Lei no 1.060/50 e §2o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020